Tribunal: TJES
Processo: 5025726-82.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025726-82.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA NASCIMENTO MAIA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECORRENTE:
HELENA NASCIMENTO MAIA

RECORRIDO:
CESAN (COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO)

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Helena Nascimento Maia
contra a sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório autoral, sob argumento de que a autora não comprovou os fatos alegados.

Nos termos do Recurso a sentença deve
ser reformada, pois houve restabelecimento da água fora do prazo devido, após o pagamento do débito, bem como a falha na prestação do serviço – o corte da água foi realizado numa quinta-feira, dia 27/05/2021 e somente religado no dia 31/05/2021, logo, pugna pela reforma da sentença para o fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais
.

Dos Pressupostos de Admissibilidade Recursal

O recurso foi interposto tempestivamente conforme certidão de ID nº 5690398. Quanto ao preparo, há pedido de Gratuidade da Justiça. Contrarrazões apresentadas no ID nº 5690400. Em pauta para julgamento.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Da Gratuidade da Justiça.

Analisando os autos, denota-se que a recorrente faz jus ao benefício da Gratuidade da Justiça, conforme art. 98 do Código de Defesa Civil, pois junta comprovante de renda, desta forma, defere-se o benefício.

É como voto.

Sem preliminares a serem debatidas passa-se a análise do mérito.

A autora alega que quitou a fatura vencida no dia
28/05/2021
, com o envio do respectivo comprovante a requerida por e-mail, sendo que a requerida solicitou um prazo de até 24 horas para realizar o religamento. Contudo
, somente executou a religação no dia 31/05/2021. Requer indenização por danos morais.

Inicialmente, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço.

Diante desse cenário é incontroverso que a autora quitou a fatura em atraso no dia
28/05/2021 (sexta-feira)
. A recorrida justifica sua demora na religação do abastecimento - ocorrida em
31/05/2021
- sob a justificativa de haver demora da baixa bancária por considerações de dia útil para os bancos e não ocorrendo no mesmo dia que pagou, para que o fornecimento de água fosse restabelecido. Analisando os autos, verifico a falha na prestação de serviços, pois, embora a regularização da dívida ocorreu no dia
28/05/2021, sexta-feira
, os documentos acostados a inicial comprovam que fora enviado o comprovante do pagamento para o e-mail conta paga, fornecido pela recorrida, bem como comunicado por meio do serviço 115 da Cesan, sendo assim a ré extrapolou o prazo razoável para efetuar a religação do serviço. Embora a interrupção do serviço tenha sido legítima, a demora no restabelecimento do fornecimento de água, após a regularização da dívida pela demandante, constitui ato ilícito, que ofende a dignidade da pessoa humana. Dano moral caracterizado, diante da demora excessiva na resolução do problema, motivos pelos quais vota-se pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito praticado (falha na prestação de serviço) da ré à autora.

Isto posto, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, de modo que se vota pela reforma da r. Sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, necessária se faz a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida à Recorrente, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora, condenando a recorrida a indenizar a recorrente HELENA NASCIMENTO MAIA, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES -
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB -
Voto no mesmo sentido.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte
: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para o fim de determinar que a recorrida realize à recorrente o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)